Tribunal: TJDFT
Processo: 0036635-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CÁLCULOS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido determinado no julgamento do recurso especial interposto pelo exequente a aplicação do INPC como índice de correção monetária do débito, resta preclusa a questão, razão pela qual não se conhece do recurso quanto ao alegado excesso de execução baseado em índices distintos ao que restou decidido pelo STJ.
2. Resta precluso o tema referente aos honorários advocatícios já julgado nos autos por decisão contra a qual não cabe mais análise
3. É insuficiente para a determinação de perícia contábil a mera alegação genérica de que os cálculos não obedeceram aos parâmetros da Ação Civil Pública, sobretudo se a parte aponta a aplicação de um índice diverso do já definido em decisão transitada em julgado nos autos.
4. Tendo em vista o recurso com intuito manifestamente protelatório e infundado, a aplicação da multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, sendo razoável o arbitramento em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme os arts. 80 e 81 do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.